Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o art. 914, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado.
2. O erro cometido ao protocolar os Embargos à Execução, os quais foram juntados nos próprios autos da execução dentro do prazo legal, não implica em erro grosseiro, mas em mero vício sanável. Cabível, então, a aplicação do princípio da fungibilidade, para admitir a peça de defesa novamente distribuída, dessa vez de maneira autônoma.
3. Tanto o erro grosseiro como o vício sanável passam pela falha às regras processuais. A diferença entre o desentranhamento do processo e a abertura de prazo para a correção no vício reside na análise sobre as consequências desse erro. Vale dizer, é necessário verificar se há risco ou ofensa à entrega justa da tutela e aos vetores do devido processo legal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.